Tribunal: CARF
Processo: 10850.723006/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723006/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.682 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
SOL COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
DESISTÊNCIA DO PROCESSO CONEXO QUE TRATA DE OMISSÃO DE
RECEITAS. PEDIDO DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA
A inclusão dos débitos lançados em decorrência da exclusão do Simples
Federal provoca a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto
pelo sujeito passivo que questiona a sua exclusão do sistema Simples federal,
inteligência do art. 78, Anexo II, do RICARF/2015.
Restando confessada pela contribuinte a omissão de receitas que motivou a sua
exclusão, implicando na confirmação do excesso de receita bruta para a
empresa continuar figurando no regime simplificado de tributação do Simples
de que tratam os Atos Declaratórios de Exclusão do Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723006/2015-96
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723006/2015-96

O presente processo administrativo principia com a Representação no 037
CTADM/ECOB/SACAT/DRJ/SJR (fl. 30), de 08/09/2015, consoante a qual SOL
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE COUROS LTDA (doravante apenas SOL COUROS)
foi excluída do SIMPLES FEDERAL, com efeitos a partir de 01/01/2006, por meio do Ato
Declaratório Executivo no 26/2007, juntamente com outras duas empresas. Após apresentar SRL
e manifestação de inconformidade contra a exclusão, foi protocolizado recurso voluntário ao
CARF, que, por meio do Acórdão no 1802-002.497, a ele deu parcial provimento, determinando
o desmembramento do processo e autuação em separado.
De fato, o Acórdão no 1802-002.497 (fls. 31-35), da 2a Turma Especial da
Primeira Seção de Julgamento do CARF, ao julgar recurso voluntário interposto nos autos do
processo administrativo no 16004.000311/2007-53, entendeu ser descabida a formalização, no
mesmo processo administrativo, de exclusões do SIMPLES FEDERAL pertinentes a três pessoas
jurídicas distintas. Por essa razão, foi anulado o Acórdão no 14-27.861, de 08/03/2010, proferido
por esta 1a Turma da DRJ/RPO nos autos do referido processo administrativo, a fim de que
fossem formalizados processos distintos para cada uma das pessoas jurídicas excluídas do
SIMPLES FEDERAL, determinando-se, ainda, a intimação de cada um dos contribuintes para,
em separado, deduzirem cada qual suas defesas.
Às fls. 38-46, foi juntada aos autos a representação administrativa originalmente
formalizada nos autos do processo administrativo no 16004.000311/2007-53, na qual está
relatado que as empresas SOL COUROS, CMG TRANSPORTES RIO PRETO LTDA
(doravante apenas CMG) e SEBO SOL INDÚSTRIA DE SUB PRODUTOS DE BOVINOS
LTDA (doravante apenas SEBO SOL) são parte de um grupo econômico de propriedade da
família do Sr. Nivaldo Fortes Peres, grupo este que provavelmente tem como origem a empresa
SEBO SOL LTDA e a empresa COURO SOL LTDA.
A SEBO SOL LTDA alterou sua denominação social para SOL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RIO PRETO LTDA, funcionando atualmente na Rua
José Macagnani, 64, sala 1, Jardim Alto Alegre, São José do Rio Preto/SP, local constituído
apenas por salas comerciais onde funcionam também outras empresas do grupo. Figuram no
quadro social da SEBO SOL LTDA os Srs. Nivaldo Fortes Peres, Juventino Marques Ferreira,
José Roberto Giglio, Pedro Giglio Sobrinho, Luciano da Silva Peres e Rodrigo da Silva Peres. A
COURO SOL LTDA funciona no mesmo endereço, mas na sala 0, tendo como sócios os Srs.
Nivaldo Fortes Peres e Silvio Giglio.
A sede anterior da SEBO SOL LTDA localizava-se na Rodovia BR 153, s/no, Km
46, Zona Rural, São José do Rio Preto/SP, vale dizer, o mesmo endereço da SOL COUROS e
também da RPMC COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA (doravante apenas
RPMC). Outra filial desta empresa funciona na Rua Lúcia Gonçalves Vieira Giglio, 3111,
Distrito Industrial Carlos Arnaldo Silva, em São José do Rio Preto/SP, endereço comum a outros
empreendimentos do grupo, inclusive das duas outras empresas representadas, quais sejam, a
CMG e a SEBO SOL.
A CMG tem como sócios a Sra. Cláudia Maria Giglio e o Sr. Carlos Alberto
Ortega Marques. A primeira foi empregada da SEBO SOL LTDA no período de 02/01/1995 a
29/02/2000, enquanto o segundo teve vários vínculos empregatícios com a mesma empresa no
período de 01/12/1978 a 28/02/2000 e, na seqüência foi admitido na RPMC COMÉRCIO DE
CARNES E DERIVADOS LTDA, permanecendo nesta empresa entre 01/03/2000 e 15/07/2003.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723006/2015-96

O contrato social da CMG foi elaborado em 01/06/2003 e registrado na JUCESP em 01/07/2003,
ou seja, quando ele ainda era empregado da RPMC. O capital social da CMG é incompatível
com a quantidade de veículos utilizados no empreendimento, razão pela qual a SEBO SOL
LTDA e o Sr. José Roberto Giglio venderam a prazo para ela, em 11/08/2003, um imobilizado
da ordem de R$ 265.400,00, conforme consta do livro Registro de Entradas de Mercadorias,
enquanto a quitação se deu ao durante um longo período, encerrando-se apenas em 2006, de
acordo com os lançamentos do Livro Razão.
Mais que isso, os empregados da CMG foram registrados a partir de 01/08/2003,
vindos transferidos da RPMC. Em 01/08/2006, ocorreram transferências de funcionários, desta
vez vindos da SOL AGRO INDUSTRIAL LTDA. Registre-se que o Sr. Aparecido Correa da
Cunha foi registrado como contador da CMG de 01/08/2003 a 28/02/2007 e da SOL COUROS.
Além disso, a movimentação das contas do ativo circulante da CMG revela que os clientes
listados em duplicatas a receber são, na maioria, empresas ligadas ao grupo econômico. Há,
inclusive, registro de operações com a DISTRIBUIDORA DE CARNES SÃO PAULO LTDA,
empresa que, no âmbito da chamada operação “Grandes Lagos” atuava emitindo notas fiscais
frias.
Todos esses fatos são indícios fortes e concordantes de que a SEBO SOL LTDA e
a COURO SOL LTDA foram fragmentadas em tantas outras empresas.
O capital social integralizado na constituição da SEBO SOL é claramente
incompatível com os maquinários e as instalações prediais necessários ao complexo industrial do
empreendimento. Diante desta discrepância, as instalações foram arrendadas junto à SEBO SOL
LTDA, atual SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RIO PRETO LTDA. A SEBO SOL
é atualmente uma empresa unipessoal, titularizada pelo sócio João Francisco Fernandes, e
continua funcionando na Rua Lúcia Gonçalves Vieira Giglio, 3111, Distrito Industrial Carlos
Arnaldo Silva, em São José do Rio Preto/SP, mesmo endereço de outras empresas do grupo.
No Livro Razão da SEBO SOL estão registradas diversas operações de
industrialização envolvendo a DISTRIBUIDORA DE CARNES SÃO PAULO LTDA, empresa
que, conforme foi apurado na operação “Grandes Lagos”, exerce a função de emitir notas fiscais
frias com fins fraudulentos.
A SOL COUROS tem como sócios o Sr. Paulo Bueno de Camargo e a Sra.
Márcia Helena de Oliveira. Esta foi empregada da SEBO SOL LTDA de 01/12/1992 a
29/02/2000, de modo que, quando da fundação da SOL COUROS, em 03/01/2000, ainda
trabalhava para aquela empresa. As declarações de IRPF dos sócios revelam que eles não tinham
condições econômico-financeiras para constituir uma empresa do porte da SOL COUROS,
considerando sua estrutura física. Diante disso, foram feitos contratos de arrendamento junto à
SEBO SOL LTDA e à COURO SOL LTDA.
A SOL COUROS teve empregados registrados apenas em agosto de 2003, a
despeito de exercer suas atividades desde os primeiros meses do ano de 2000, conforme cópias
dos Resumos de Operações de Entradas e Saídas de Mercadorias. Todos os empregados então
admitidos são provenientes da SEBO SOL LTDA e da RPMC COMÉRCIO DE CARNES E
DERIVADOS LTDA. Além disso, as cópias das rescisões de contratos de trabalho, assim como
de recibos de férias de alguns empregados, confrontadas com as respectivas quitações,
demonstram que a SOL COUROS assumiu os encargos trabalhistas de empregados da RPMC,
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723006/2015-96

ainda que anteriores a agosto de 2003. É curioso notar que o Sr. Sérgio Gonçalves Martins foi
empregado da RPMC mas recebeu suas verbas rescisórias da SOL COUROS, ainda que nunca
tivesse firmado contrato de trabalho com esta empresa.
A RPMC firmou com a SOL COUROS, em 01/03/2000, com vigência até
29/02/2002, contrato particular de locação de mão-de-obra. Um novo contrato foi firmado em
01/03/2002, vigorando até o distrato ocorrido em 12/08/2003. Registre-se que os endereços do
contratante e do contratado são idênticos, qual seja, Rodovia BR 153, Km 46, Zona Rural, São
José do Rio Preto/SP, mesmo endereço da SEBO SOL LTDA. O estabelecimento da RPMC que
funciona neste endereço possui o CNPJ 62.067.129/0006-89. Entretanto, foram localizadas
várias notas fiscais de prestação de serviços emitidas pelo estabelecimento 62.067.129/0003- 36,
da filial de Guapiaçu, sendo que para esta filial não há recolhimentos previdenciários.
Ressalte-se que não há registro dos serviços prestados a terceiros pela RPMC nas
GFIPs apresentadas, de modo que as informações relativas ao referido contrato particular de
locação de mão-de-obra foram omitidas.
Diante desse conjunto de fatos, a DRF/SÃO JOSÉ DO RIO PRETO editou o Ato
Declaratório Executivo - ADE no 26/2007 (fl. 52), que excluiu a SOL COUROS do SIMPLES
FEDERAL, com efeitos a partir de 01/01/2006, em razão da prática reiterada de infração à
legislação tributária, conforme previsto no art. 14, IV e V, da Lei no 9.317/1996.
Na manifestação de inconformidade (fls. 82-93) apresentada pela SOL COUROS
contra o referido ADE, nos autos do processo administrativo no 16004.000311/2007- 53, foram
deduzidos os seguintes argumentos:
Não houve fundamentação para prolatar o ato declaratório de exclusão e
tampouco para o ato que denegou a solicitação de revisão de exclusão do SIMPLES. Foi
desrespeitado o art. 50, VII, da Lei n° 9.784/1999, pois a jurisprudência, judicial e
administrativa, é farta no sentido de acolher a pretensão de anulação dos atos praticados sem
motivação. Os sócios possuíam recursos para constituir a empresa, como provam as respectivas
declarações de IRPF. A atividade explorada não requer muito capital, já que a estrutura física
predial e os equipamentos foram arrendados de terceiros. No início da atividade, a empresa se
valia de mão-de-obra fornecida por empresa especializada, por meio de contratos de locação de
mão-de-obra. A SOL COUROS, na condição de tomadora dos serviços contratados, não tem
obrigação de fiscalizar o recolhimento dos tributos e contribuições devidos pela prestadora dos
serviços. A SOL COUROS contratou os serviços, recebeu e pagou as faturas e reembolsou à
contratada os encargos previdenciários devidos, a quem cabia o respectivo recolhimento. A SOL
COUROS aproveitou os empregados que já trabalhavam nas dependências da empresa e que
possuíam conhecimento técnico e prática para realizar as tarefas. Apesar de ter assumido
sucumbências trabalhistas que não lhe cabiam, ficou mais prático e barato do que selecionar e
contratar novos empregados. A representação administrativa está baseada em ilações desprovidas
de provas. Não há falta de pagamento de tributo a motivar a exclusão.
Finalmente, pede o cancelamento do Ato Declaratório Executivo DRF/SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO no 26/2007. Após o Acórdão no 14-27.861 (fls. 94-133), de 08/03/2010,
proferido por esta 1a Turma da DRJ/RPO, o recurso voluntário contra ele interposto e o
respectivo julgamento pelo CARF, por meio do Acórdão no 1802-002.497 (fls. 31-35), sendo
todos esses atos praticados no processo administrativo no 16004.000311/2007-53, a SOL
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723006/2015-96

COUROS foi novamente intimada (fls. 190-194) a apresentar manifestação de inconformidade,
desta feita no presente processo administrativo, contra o Ato Declaratório Executivo DRF/SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO no 26/2007 de exclusão do SIMPLES FEDERAL.
Às fls. 216-228, a SOL COUROS apresentou manifestação de inconformidade,
invocando as alegações a seguir resumidas:
O Ato Declaratório Executivo DRF/SÃO JOSÉ DO RIO PRETO no 26/2007 não
foi devidamente fundamentado, assim como a decisão da solicitação de revisão de exclusão do
SIMPLES, violando os arts. 2o e 50 da Lei n° 9.784/1999.
Na Representação Administrativa que deu causa ao ADE de exclusão do
SIMPLES FEDERAL consta que “há grandes chances” de as empresas representadas serem
meros fragmentos de outras unidades de maior porte, que ao invés de ter vários departamentos,
criam novas empresas almejando as vantagens advindas da conotação de micro empresa e
empresa de pequeno porte, além da possibilidade de opção pelo Simples.
Essas ilações são descabidas, pois a fragmentação teria ocorrido em 2000 para,
somente após seis anos, ocorrer a opção pelo SIMPLES FEDERAL. Trata-se, à evidencia, de
benefício exíguo para tão longo tempo.
Não houve utilização de interpostas pessoas, sendo seus sócios os reais
administradores, inclusive atualmente. A empresa possui, ademais, quadro de funcionários
próprio, com os salários regularmente pagos, inclusive com os respectivos encargos.
Tampouco há que se falar em prática reiterada de infrações, tendo em vista que a
empresa não tinha, à época da exclusão, qualquer auto de infração contra ela lavrado, além de
não apresentar qualquer pendência junto a outras instâncias administrativas. A empresa foi
fundada por pessoas com conhecimento da atividade, que tiveram a oportunidade de arrendar o
parque industrial montado pelo falecido sócio majoritário de outra empresa na qual trabalhavam.
Também foi regular a contratação da RPMC como fornecedora de mão de obra, não havendo
qualquer anormalidade no fato de que a maioria dos funcionários contratados terem trabalhado
anteriormente na empresa que fora desativada.
Da mesma forma, nada há de irregular na coincidência de endereços referida pela
autoridade administrativa, já que a SEBO COUROS passou a funcionar no mesmo local em que
antes atuava a arrendatária das instalações e, quando do início suas atividades, a SEBO
COUROS cedeu espaço à RPMC para a execução de trabalhos administrativos e de outras
atividades.
Esses argumentos revelam que a autoridade autuante não se desincumbiu de seu
ônus de provar as infrações. A exclusão do SIMPLES da empresa VALENTIM GENTIL
ABATEDOURO DE BOVINOS E SUÍNOS LTDA promovida na mesma data e com base nas
mesmas acusações foi cancelada pelo CARF. Por fim, pede que seja acolhida a preliminar
suscitada, para reconhecer a nulidade, por falta de fundamentação, da decisão de indeferimento
da solicitação de revisão de exclusão do SIMPLES FEDERAL. Caso assim não se entenda,
requer o cancelamento do ADE de exclusão do SIMPLES FEDERAL, em razão da falta de
provas das acusações ou da comprovação da regularidade do quadro societário e das atividades
da empresa.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723006/2015-96

Em sessão de 30 de maio de 2016 (e-fls. 5289) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 01/01/2006

PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA -
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA - EXCLUSÃO DO SIMPLES
É cabível a exclusão do SIMPLES quando ficar comprovada a prática reiterada
de infração à legislação tributária e a utilização de interpostas pessoas na
constituição de pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância no dia 26/06/2016 (e-fls. 2801), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 14/07/2016 (e-fls.309).
É o relatório.

1 Decreto 70235/1972): Art. 23. Far-se-á a intimação:
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723006/2015-96

A alegação de nulidade do Acórdão, oposta em preliminar, inicia na e-fls. 311 e se
resume à afirmação de que o Acórdão recorrido negou provimento ao seu recurso por se
fundamentar nas alegações apresentadas pelo Fisco. Afirma que tais alegações são vagas e
desconexas da realidade dos fatos.
O Acórdão recorrido teria assim não abordado as questões apresentadas pela
recorrente, devendo ser anulado.
Sem razão a recorrente neste ponto. O relator do Acórdão recorrido rebateu todos
os pontos abordados na manifestação e inconformidade, inclusive a alegação e nulidade do ato
de exclusão.
Não se pode considerar nula a decisão administrativa que ao apreciar as provas
contidas nos autos, dá valor diverso e chega à conclusões diferentes do que alega a defesa. Trata-
se de mera consequência natural do processo administrativo ou judicial, em que a autoridade
julgadora chega a conclusão sobre um tema de modo diferente de uma das partes.
DO MÉRITO
A recorrente foi excluída do Simples federal instituído pela Lei 9.137/1996 por
meio do Ato Declaratório Executivo no26 de 26/06/2007 de e-fls. 56. Apresentou sua defesa, que
foi julgada pela DRJ conforme Acórdão de e-fls. 289 de 30/05/2016.
O competente Recurso Voluntário data de 14/07/2016.
No entanto, a exclusão do simples federal desencadeou procedimento de
fiscalização sobre a recorrente, que resultou no lançamento de tributos devidos. Como exemplo,
temos o PAF 16004-000.326/2009-83, que lançou IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes ao
ano-calendário 2006 em decorrência da exclusão do Simples aqui analisada.
Ocorre que tais débitos foram objeto de pedido de parcelamento em 20/05/2019,
o que motivou o arquivamento dos referidos autos (e-fls. 3984 do PAF 16004-000.326/2009-83):

O pedido de parcelamento no processo conexo PAF 16004-000.326/2009-83
implicou em confissão irretratável de dívida e renúncia ao direito que se fundou o recurso no
processo de lançamento e também nestes autos, que cuidam da exclusão do Simples Federal.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723006/2015-96

O único objetivo de uma empresa aderir ao sistema Simples (o antigo federal e o
atual Simples Nacional) é poder recolher os tributos federais ou nacionais, conforme o caso, de
modo simplificado e com alíquotas reduzidas. A exclusão da recorrente do simples federal
impulsionou o Fisco a lançar os tributos devidos no ano-calendário 2006 desconsiderando os
benefícios do Simples Federal. Como a recorrente parcelou e já quitou todos estes tributos, resta
configurada a desistência do pedido de cancelamento da sua exclusão.
Assim, restaram confirmados os motivos que levaram a autoridade fiscal a decidir
pela exclusão da empresa do Simples federal, de forma definitiva, irretratável e irreformável na
órbita administrativa naqueles autos (processo conexo), e reflexamente, por conseguinte, está
justificada a exclusão do Simples Federal com efeito a partir de 01/01/2006 por excesso de
receita bruta auferida (receita bruta extrapolou o limite máximo para permanência no Simples
Federal).
Por previsão expressa do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no
343/2015, Anexo II, art. 78 e §§), a adesão efetuada a parcelamento importa confissão
irretratável de dívida, desistência do recurso, ou seja, configura renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo recorrente.
A propósito, transcrevo o art. 78, §3a, Anexo II, do RICARF/2015, in verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese
de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão
favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser
encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.

Como já dito, a adesão a parcelamento de dívida no processo de
lançamento implicou na confissão irretratável da dívida, desistência do recurso e renúncia ao
direito sobre o qual se fundou o recurso interposto , gerando efeitos também nos presentes
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723006/2015-96

autos (exclusão do Simples Nacional), visto que ambos os processos se fundamentam nos
mesmos argumentos e elementos de fato.
Deve ser mantido, por conseguinte, o Ato Declaratório de Exclusão.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 360
DF CARF MF
Original